Tribunal: TJDFT
Processo: 0732728-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732728-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, RUI ANTONIO DE ARAUJO LIMA EMBARGADO: RUI ANTONIO DE ARAUJO LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal a fim de que se manifeste sobre a alegação de não conhecimento do recurso formulada em contrarrazões, bem como para que se manifeste sobre a inadequação da via eleita para suscitar preliminar de ilegitimidade ativa. Prazo: quinze (15) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator